Tribunal: TJSP
Processo: 1010025-78.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação declaratória que visa a limitação de descontos das parcelas de contratos de empréstimos bancários em conta corrente – Desconto incidente sobre verba salarial. Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos. Possibilidade em relação aos descontos incidentes em conta corrente diante das circunstâncias excepcionais, com retenção do salário na sua

Ementa:
Ação declaratória que visa a limitação de descontos das parcelas de contratos de empréstimos bancários em conta corrente – Desconto incidente sobre verba salarial. Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos. Possibilidade em relação aos descontos incidentes em conta corrente diante das circunstâncias excepcionais, com retenção do salário na sua integralidade. Sentença que determina que o Banco ajuste o valor das parcelas e o número das parcelas, de forma que todos os contratos estejam dentro do limite de 30% dos rendimentos do autor. Decisão extra petita. Necessidade de readequação da sentença para afastar o ajuste do valor das parcelas e o ajuste acerca do número das parcelas. Condições contratuais que devem prevalecer. Recurso parcialmente provido para anular parte da sentença, de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010025-78.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado IRCIO FAVALI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos deram
provimento em parte ao recurso e, de ofício, anularam parte da sentença nos termos do
voto do relator designando Des. Cauduro Padin. Vencido o relator Des. Nelson Jorge
Júnior, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN,
vencedor, NELSON JORGE JÚNIOR, vencido, CAUDURO PADIN (Presidente),
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, FRANCISCO
GIAQUINTO E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.810
APEL. No: 1010025-78.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE.: BANCO DO BRASIL S/A
APDO.: IRCIO FAVALI
Ação declaratória que visa a limitação de descontos das
parcelas de contratos de empréstimos bancários em conta
corrente Desconto incidente sobre verba salarial. Limitação
do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de
vencimentos.
Possibilidade
em
relação
aos
descontos
incidentes em conta corrente diante das circunstâncias
excepcionais, com retenção do salário na sua integralidade.
Sentença que determina que o Banco ajuste o valor das
parcelas e o número das parcelas, de forma que todos os
contratos estejam dentro do limite de 30% dos rendimentos do
autor. Decisão extra petita. Necessidade de readequação da
sentença para afastar o ajuste do valor das parcelas e o ajuste
acerca do número das parcelas. Condições contratuais que
devem prevalecer. Recurso parcialmente provido para anular
parte da sentença, de ofício.

Vistos.
Constou dos autos:
“Trata-se de apelação interposta da r. sentença a fls.
161/163, que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na ação
movida por IRCIO FAVALI em face de BANCO DO BRASIL S/A, para o
fim de RECONHECER por excessivo o valor das prestações cobradas a
título de quitação mensal dos empréstimos descritos nos autos, os quais
não devem superar a quantia equivalente a 30% dos rendimentos mensais
do mutuário em relação aos contratos objeto da lide, no que o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverá ajustar o valor das parcelas e o número de parcelas desses
contratos de forma a que todos os contratos estejam dentro do limite
percentual de 30% dos rendimentos do autor. Por outro lado, o autor não
poderá fazer outros empréstimos que venham a ultrapassar os 30%
enquanto não tiver margem que o permita.
Sucumbente, condenou a parte requerida pelo
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
do patrono do autor fixadas por equidade em R$ 800,00, corrigidos nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, recorre a instituição financeira
esclarecendo que a autora mantém quatro contratos de empréstimo
consignado, totalizando descontos mensais de R$ R$1.129,98 na folha de
pagamento e R$361,57 com cobrança em conta corrente.
Argumenta que o cálculo da margem consignada é
feito com base em sua remuneração total e não apenas sobre o seu salário
base. Ademais teria usufruído dos valores emprestados, mas agora
pretende rever o contrato judicialmente, razão pela qual sustenta pela
falta de interesse de agir do autor. Ressalta que a inclusão do nome do
autor nos órgãos de crédito constitui exercício de legítimo direito.
Alega que os contratos de mútuo não possuem a
mesma natureza do empréstimo consignado, de modo que não devem ter o
mesmo tratamento jurídico, ressaltando, inclusive, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no RESP 1586910 SP 2016/0047238-7.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado
(fls.475/476). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Foi apresentada resposta ao recurso pelo apelado a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
479/484, pugnando pela manutenção da sentença.”
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória que visa a limitação
dos descontos das parcelas de contratos bancários em 30% dos
vencimentos líquidos do autor.
A sentença julgou procedente o pedido “para o fim
de RECONHECER por excessivo o valor das prestações cobradas a título
de quitação mensal dos empréstimos descritos nos autos, os quais não
devem superar a quantia equivalente a 30% dos rendimentos mensais do
mutuário em relação aos contratos objeto da lide, no que o banco deverá
ajustar o valor das parcelas e o número de parcelas desses contratos de
forma a que todos os contratos estejam dentro do limite percentual de
30% dos rendimentos do autor.”
Foi
feito
um
empréstimo
consignado,
com
descontos das parcelas em conta corrente, como reconhece o Banco-
réu, e vários empréstimos pessoais, com descontos das parcelas em
conta corrente, que excedem 30%, debitando por muitas vezes, a
integralidade do salário do autor.
Assim, há que se liminar os descontos feitos em
conta corrente, inobstante não desconhecer decisão atual do E. STJ
no sentido de que não há como limitar os descontos para
pagamento de empréstimos em conta corrente, em regra.
Nesse sentido posicionamento do E. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA CORRENTE
E DESCONTO
EM FOLHA. HIPÓTESES
DISTINTAS.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL,
SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em
decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário
concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade,
limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem
menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco
e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição
financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou
transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso,
a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água,
telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com
débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que
o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da
prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros -
têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus
proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente
aempréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a
instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das
legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com
medidasextrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento do
qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do
saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que
conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não
pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais
valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria,
no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor” (REsp
1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).
Trata-se de situação excepcional, em que há
descontos de valores de empréstimos que acabam por debitar o
salário do autor em sua integralidade, denotado o abuso.
Entretanto, é caso de se readequar a sentença
somente para constar a limitação dos descontos das parcelas dos
empréstimos em conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor, inclusive para se ater ao que foi pleiteado na inicial, já que
não consta pedido de revisão para reajustar o valor das parcelas e
o número das parcelas, o que configura decisão extra petita.
Ademais, ainda que não fosse extra petita a
sentença, neste aspecto supra apontado, não se pode permitir
alterar as condições do contrato no tocante ao número de parcelas
e valor das parcelas; elas subsistem pelo remanescente na forma do
pacto.
Como disse o Eminente Relator Sorteado, “faz-se
necessário esclarecer que limitação imposta às parcelas do mútuo no
patamar de 30% dos rendimentos líquidos do apelado não constitui a
novação do contrato, que dependeria de inequívoca intenção das partes
nesse sentido. Assim, ainda que o mutuário continue amortizando os
valores obtidos após a efetivação dos cálculos nos moldes da
determinação judicial, tal atitude não implica liberação dos efeitos da
mora, pois realizada em montante inferior ao realmente contratado,
acumulando-se um saldo devedor a cada parcela paga a menor. Por
conseguinte, a instituição financeira não poderá ser impedida de tomar
as providencias que entender necessárias na busca de seu crédito, quer
seja incluindo do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes, ou
adotar as medidas judiciais cabíveis para a retomada do bem financiado,
pois ambas as se traduzem em exercício regular do direito do credor.”
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso e, de ofício, anula parte da sentença, que determina o
ajuste do valor das parcelas e o ajuste do número das parcelas,
mantida no mais, a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUDURO PADIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no20.252
Apelação Cível no 1010025-78.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Ircio Favali
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
I. Ouso divergir em parte da douta
maioria, pois em meu pensar, o recurso não comportava provimento.
Pretendeu
o
autor,
servidor
público
estadual aposentado, a limitação dos descontos perpetrados pelo
requerido em seus vencimentos, a título de parcelas de empréstimo
consignado, bem como em sua conta corrente
uma vez que os
descontos estariam comprometendo sua subsistência, pois incide sobre
seus vencimentos, verba com caráter alimentar.
Ao
final,
requereu
a
limitação
dos
descontos a 30% de seus vencimentos líquidos, considerando tanto os
descontos consignados em folha quanto os efetuados diretamente em
conta corrente.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
procedente o pedido, a instituição financeira apresentou recurso que
merece ser provido.
Verifica-se, de início, que o autor é
servidor estadual aposentado, e tem em seu holerite os descontos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelas de empréstimos consignados realizados com as associações,
não havendo nenhum desconto feito pela instituição financeira
apelante.
No entanto, a própria instituição financeira
confirma que ao menos um dos contratos com ele firmado é de
empréstimo consignado, cujas parcelas são descontadas diretamente na
conta corrente do autor.
Em média o autor aufere vencimentos
líquidos mensais de R$ 4.780,76 (deduzindo-se desconto referente ao
pagamento de seu 13o salário no mês de abril de 2019, além de Imposto
de Renda e Contribuição de Assistência CBPM), enquanto que as
parcela do contrato de empréstimo consignado n. 829535571 é no valor
de R$ 1.129,98 (fls. 261/265 dos autos).
Logo, conclui-se que o desconto efetuado a
título de empréstimo consignado não supera o patamar de 30% previsto
no Decreto Estadual vigente à data da contratação, pois 30% de seus
rendimentos líquidos representa o valor de R$ 1.434,22.
E no que toca aos demais contrato, com
descontos em conta corrente, em regra, à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não seria aplicável a essa espécie
contratual dos diplomas normativos que regem a limitação de descontos
em empréstimos consignados1.
1 REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
29/08/2017, DJe 03/10/2017; AgInt no AREsp 1136156/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, como se vê dos extratos bancários
juntados a fls. 22/45 dos autos, a totalidade dos vencimentos do
apelado está sendo consumida pelos débitos de parcelas de
empréstimo em sua conta corrente, situação que não pode perdurar,
sob pena de efetivo comprometimento da subsistência do agravado,
cuja renda mensal tem sido inteiramente voltada a saldar empréstimos.
Entendo que no caso deveria ser invocado
o princípio da “intangibilidade do salário”, positivado no art. 7o, inc. X,
da Constituição Federal, pois é evidente que o interesse econômico do
credor não pode preponderar sobre o direito à subsistência com
dignidade do devedor. Não comporta essa situação no Estado de Direito
Democrático, que enseja no sistema jurídico atual responder também
pelas relações sociais, vale dizer, no caso, há de se pensar na garantia
da sobrevivência mínima do cidadão.
Por fim, faz-se necessário esclarecer que
limitação imposta às parcelas do mútuo no patamar de 30% dos
rendimentos líquidos do apelado não constituiria a novação do
contrato, que dependeria de inequívoca intenção das partes nesse
sentido.
Assim, ainda que o mutuário continue
amortizando os valores obtidos após a efetivação dos cálculos nos
moldes da determinação judicial, tal atitude não implicaria liberação
dos efeitos da mora, pois realizada em montante inferior ao realmente
contratado, acumulando-se um saldo devedor a cada parcela paga a
menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, a instituição financeira
não poderia ser impedida de tomar as providencias que entender
necessárias na busca de seu crédito, quer seja incluindo do nome do
recorrido em cadastros de inadimplentes, ou adotar as medidas
judiciais cabíveis para a retomada do bem financiado, pois ambas as se
traduzem em exercício regular do direito do credor.
II. Esses os fundamentos pelos quais, por
meu voto, negava-se provimento ao recurso do banco requerido.

Nelson Jorge Junior
-- Relator --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31153
APEL.No: 1010025-78.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE.: BANCO DO BRASIL S/A
APDO.: ÍRCIO FAVALI (JUSTIÇA GRATUITA)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
Ousei divergir do entendimento da douta
Turma Julgadora, que deu provimento ao recurso apenas para
anular parte da sentença; pois, pelo meu voto, dava-lhe
parcial provimento.
Com
efeito,
o
autor
possui
contratos
celebrados com o banco réu, tanto consignados em folha de
pagamento, quanto com débito em conta corrente.
Postulou, assim, a limitação dos descontos
em 30% sobre seus rendimentos.
É certo que a amortização de mútuo bancário,
com a retenção dos rendimentos do mutuário não pode
atingir
patamares
que
prejudiquem
a
sua
própria
subsistência e a de sua família.
É esse o sentido do limite previsto na lei
no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, com as alterações
trazidas com a lei no 10.953, de 27 de setembro de 2004,
que, em seu artigo 2o, inciso I, expressamente prevê que a
autorização para a efetivação de descontos permitidos
nesta lei observará que a soma dessas deduções não exceda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinado
percentual
da
remuneração
disponível
do
mutuário.
Todavia, com o advento do Decreto Estadual
no 61.750, de 23.12.2015, que alterou a margem consignável
prevista em 30% no Decreto no 40.435/2014 para 35%, esse
novo percentual de limitação para os descontos deve ser
adotado, em relação aos empréstimos consignados realizados
perante o Banco do Brasil S/A.
A solução trazida não deixa de assegurar o
adimplemento do débito e ainda preserva um mínimo ao
mutuário e à sua família.
Contudo, essa limitação é aplicável apenas
aos casos em que os descontos são realizados em folha de
pagamento, não se aplicando quando os descontos recaem
sobre a conta corrente do mutuário e que foram previamente
autorizados no momento da contratação.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
meio da sua Quarta Turma, adotou posicionamento que
diferencia os casos em que há descontos diretamente na
folha de pagamento, nos quais há efetiva limitação da
disponibilidade dos valores pelo mutuário, daqueles em que
há mero desconto de valores em conta corrente:
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO
COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES
DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do
desconto em folha é salutar, possibilitando ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em
decorrência da maior segurança propiciada ao
financiador. O legislador ordinário concretiza,
na relação privada, o respeito à dignidade
humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os
descontos compulsórios que incidirão sobre verba
alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida
pela
prática
bancária,
que
traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações
contratuais diversas para com terceiros, que
têm, nessa relação contratual, o meio de sua
viabilização. A instituição financeira assume o
papel de administradora dos recursos do cliente,
registrando lançamentos de créditos e débitos
conforme os recursos depositados, sacados ou
transferidos
de
outra
conta,
pelo
próprio
correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas em
dinheiro,
costumeiramente
o
consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a
cabo,
cartão
de
crédito,
cheques,
boletos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
variados e demais despesas com débito automático
em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a
adesão ao contrato de conta-corrente, em que o
autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e
que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente. Com
efeito, no âmbito do direito comparado, não se
extrai nenhuma experiência similar - os exemplos
das legislações estrangeiras, costumeiramente
invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente, envolvem todos os credores,
propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação
do débito.
6.
À
míngua
de
novas
disposições
legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento - do
qual podem lançar mão os próprios devedores - ,
que é o da insolvência civil. 7. A solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de
solucionar
o
superendividamento,
opera
no
sentido oposto, tendo o condão de eternizar a
obrigação, visto que leva à amortização negativa
do débito, resultando em aumento mês a mês do
saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece com o sistema do direito obrigacional,
que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro confere proteção
ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado
a receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem
comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu
provido, julgado prejudicado o do autor (REsp
1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
29/08/2017,
DJe
03/10/2017).
E pelas razões que constam do julgado acima
transcrito, além do cancelamento da Súmula 603 pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
adota-se
o
mesmo
entendimento, de modo a não limitar os lançamentos
realizados em conta corrente, tendentes ao adimplemento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigações contraídas pelo correntista.
Tal posicionamento foi reafirmado por aquela
Corte Superior:
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Desconto em CONTA-
CORRENTE. Limitação. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO.
SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra legal que fixa limite no desconto em
folha de pagamento não se aplica ao mútuo
firmado
com
instituição
financeira
administradora de conta-corrente. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1641268/DF, Quarta Turma, Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 12.06.18)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.
POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM
FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL
AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados
com cláusula de desconto em conta corrente,
hipótese distinta do desconto em folha de
pagamento ou da conta-salário, cujo regramento
sequer permite descontos facultativos ou a
entrega de talão de cheques. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136156/SP, Quarta Turma, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.17)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido já se manifestou esta Egrégia
13a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Tutela
provisória
concedida para limitação do valor total de
parcelas de contratos de empréstimo a 35%
(trinta e cinco por cento) dos vencimentos
líquidos do agravado, referentes a todos os
contratos celebrados pelo autor - Descabimento
-
Distinção
entre
empréstimo
consignado
e
empréstimo com débito em conta corrente - O
Superior
Tribunal
de
Justiça,
em
recente
julgamento do REsp no 1.586.910/SP, entendeu
possível
o
desconto
das
prestações
de
empréstimo contratado pelo correntista na mesma
conta corrente em que recebe seu salário, não
sendo razoável e isonômico aplicar a limitação
legal prevista para empréstimo consignado em
folha de pagamento, a contrato de mútuo livremente pactuado com a instituição
financeira - Descontos efetuados no empréstimo
consignado inferiores a 35% dos vencimentos
líquidos do agravado - Demais valores referem-
se a empréstimos com desconto em conta corrente, razão pela qual não sofrem a
limitação prevista em lei - Probabilidade do
direito alegado não demonstrada (art. 300 do
NCPC) Decisão reformada Recurso provido” (Ag.
n.
2210858-82.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco Giaquinto)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de todo o exposto, pelo meu voto,
dava parcial provimento ao recurso para julgar procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial em menor extensão,
de modo a (i) limitar apenas os descontos em folha de
pagamento ao montante de 35%, exatamente nos termos
previstos no Decreto Estadual no 61.750; e (ii) afastar a
limitação dos descontos realizados em conta corrente para
amortização de empréstimos contratados pelo autor.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
120C2BDE
8
11
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
1225D566
12
18
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
121C61A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010025-78.2019.8.26.0361 e o código de confirmação da tabela acima.